Tribunal: TJDFT
Processo: 0052483-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Acordo extrajudicial. Suspensão do processo. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença diante de acordo firmado entre as partes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do processo executivo até o adimplemento da obrigação, verificada a realização de acordo entre as partes.
III. Razões de decidir.
3. O art. 922 do CPC determina a suspensão do feito executivo diante de acordo extrajudicial entre as partes.
4. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, somente é admitida quando comprovado o efetivo adimplemento da dívida.
5. A menção abstrata à lesão de direitos da executada, decorrente da manutenção de seu nome nos cadastros deste Tribunal, não constitui motivação idônea para extinguir a demanda, especialmente quando não alegado pela parte supostamente prejudicada.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A extinção do cumprimento de sentença com base em acordo extrajudicial firmado entre as partes só é possível após o seu integral adimplemento, sendo cabível a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 922, 924, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, 3a Turma, 09.04.2001.